Tribunal: STF
Processo: RMS 28220
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO EM REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. COMISSÃO DE ANISTIA: PROCEDÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO: NÃO-JULGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA NA EDIÇÃO DA PORTARIA DE CONVERSÃO. ATO COMPOSTO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA ENQUANTO NÃO ESGOTADA A COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA PARA A PRÁTICA DO ATO PLEITEADO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.